Tribunal: TJSP
Processo: 2282014-28.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
r 276/17, do Município de Araçoiaba da Serra, que prevê o percentual mínimo de 5% dos cargos em comissão a serem ocupados por servidores de carreira. Alegação de ofensa ao artigo 115, V, da Constituição Estadual. Omissão parcial. Rejeição. Conforme já decidiu este C. Órgão Especial em casos semelhantes, não existe na Constituição Federal ou na Constituição Estadual parâmetro objetivo que possibilite um juízo de razoabilidade somente com base na forma de ocupação dos cargos comissionados para efeito de apurar se o percentual mínimo (fixado nos termos do art. 115, inciso V, da Constituição Paulista) é ou não ofensivo aos princípios que regem a Administração Pública. Como existem municípios dos mais variados portes, com estrutura e necessidades diferentes, a questão deve ser examinada com base no caso concreto, considerando-se, além dessa comparação em termos percentuais, a análise da estrutura administrativa municipal para aferir se - com a aplicação do percentual mínimo fixado - a proporcionalidade entre o número de cargos efetivos e os de livre nomeação, ainda é suficiente e razoavelmente qualificado para garantir o postulado do concurso público e para afastar qualquer possibilidade de burla ao sistema (por meio de distribuição abusiva dos cargos em comissão). Ausência, entretanto, de informações nos autos sobre o quadro de pessoal do Município de Araçoiaba da Serra. Fato que justifica a rejeição do pedido, nessa parte, por ausência de parâmetro para exame da alegada ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Mas ainda que se examine a questão com base (somente) nos elementos contidos na lei impugnação (sem considerar possíveis alterações posteriores), mesmo assim a ação seria improcedente nessa parte (referente à suposta omissão legislativa). Administração Municipal que possui 1.595 cargos no total, sendo 1.578 de carreira e apenas 17 de livre nomeação. Estrutura que não se revela desarrazoada ou imoral, nem se afasta do princípio da proporcionalidade. Pedido improcedente nesse tópico.

2. Ação direta de inconstitucionalidade (por ação). 2.1. Atribuições da Secretaria de Assuntos Jurídicos e do Secretário de Assuntos Jurídicos. Parcela das funções que se confunde com atividades tipicamente atribuídas aos órgãos de advocacia pública, de cunho técnico e permanente. Inadmissibilidade, especialmente se considerado que o Secretário de Assuntos Jurídicos ocupa cargo político, consoante previsão expressa do diploma municipal. Infringência do artigo 111 e 144, da CE. Preservação, entretanto, dos dispositivos que estabelecem atribuições ligadas à coordenação e ao planejamento da atuação política do Poder Executivo local. Invalidação dos incisos II, III, VI, VII, VIII, X e XI, do artigo 23 e dos incisos I, II, III e VI, IX, X, XIII e XIV, do item 10 referente ao Anexo III, da Lei Complementar 276/17, de Araçoiaba da Serra. Recente precedente análogo deste OE.

2.2. Cargo em comissão. Assessor. Inconstitucionalidade. Infringência aos artigos 111, 115, II e V, e 144, da CE. Atribuições técnicas, burocráticas e operacionais. Evidente desrespeito à regra constitucional do concurso público. Afronta às balizas hermenêuticas fixadas pelo STF em sede de repercussão geral. Tema 1.010.

2.3. Funções gratificadas, sempre exercidas por servidores ocupantes de cargos efetivos. Constitucionalidade. "Gerente da Divisão de Recursos Humanos", "Gerente da Divisão de Licitações", "Gerente da Divisão de Compras", "Gerente da Divisão de Receitas", "Gerente da Divisão de Planejamento Orçamentário", "Gerente da Divisão de Serviços Públicos", "Gerente da Divisão de Frotas e Veículos", "Gerente da Divisão de Vigilância Sanitária", "Gerente da Divisão de Vigilância Epidemiológica e de Controle de Zoonoses e Vetores", "Gerente de Divisão de Formação Cultural", "Gerente da Divisão de Proteção Social Básica", "Gerente da Divisão de Proteção Social Especial", "Gerente da Divisão de Vigilância e de Benefício Socioassistencial" e "Gerente da Divisão de Esportes", constantes do Anexo III, da Lei Complementar 276 de 22 de dezembro de 2017, de Araçoiaba da Serra. Funções de confiança cujas atribuições, descritas de modo exaustivo e detalhado, retratam o exercício de atividades de chefia subalterna, ligadas à coordenação de departamentos e à manutenção dos índices de qualidade e eficiência do serviço público em si, bem como dos demais servidores públicos. Evidente acréscimo de atribuições. Observância quanto à necessária correlação entre as atividades previstas para os servidores públicos e suas respectivas searas de atuação. Exigência constitucional do art. 115, V, devidamente respeitada. Funções gratificadas mantidas.

3. Pedidos parcialmente procedentes, com modulação de 120 dias, e ressalva quanto à irrepetibilidade das verbas recebidas pelos ocupantes do cargo comissionado de "Assessor".
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2282014-28.2020.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 01/09/2021; Data de Registro: 23/09/2021)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Ferreira Rodrigues

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

01/09/2021

Data de publicação:

23/09/2021

Ementa:
1. Ação direta de inconstitucionalidade (por omissão parcial). Artigo 45 da Lei Complementar 276/17, do Município de Araçoiaba da Serra, que prevê o percentual mínimo de 5% dos cargos em comissão a serem ocupados por servidores de carreira. Alegação de ofensa ao artigo 115, V, da Constituição Estadual. Omissão parcial. Rejeição. Conforme já decidiu este C. Órgão Especial em casos semelhantes, não

Ementa:
1. Ação direta de inconstitucionalidade (por omissão parcial). Artigo 45 da Lei Complementar 276/17, do Município de Araçoiaba da Serra, que prevê o percentual mínimo de 5% dos cargos em comissão a serem ocupados por servidores de carreira. Alegação de ofensa ao artigo 115, V, da Constituição Estadual. Omissão parcial. Rejeição. Conforme já decidiu este C. Órgão Especial em casos semelhantes, não existe na Constituição Federal ou na Constituição Estadual parâmetro objetivo que possibilite um juízo de razoabilidade somente com base na forma de ocupação dos cargos comissionados para efeito de apurar se o percentual mínimo (fixado nos termos do art. 115, inciso V, da Constituição Paulista) é ou não ofensivo aos princípios que regem a Administração Pública. Como existem municípios dos mais variados portes, com estrutura e necessidades diferentes, a questão deve ser examinada com base no caso concreto, considerando-se, além dessa comparação em termos percentuais, a análise da estrutura administrativa municipal para aferir se - com a aplicação do percentual mínimo fixado - a proporcionalidade entre o número de cargos efetivos e os de livre nomeação, ainda é suficiente e razoavelmente qualificado para garantir o postulado do concurso público e para afastar qualquer possibilidade de burla ao sistema (por meio de distribuição abusiva dos cargos em comissão). Ausência, entretanto, de informações nos autos sobre o quadro de pessoal do Município de Araçoiaba da Serra. Fato que justifica a rejeição do pedido, nessa parte, por ausência de parâmetro para exame da alegada ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Mas ainda que se examine a questão com base (somente) nos elementos contidos na lei impugnação (sem considerar possíveis alterações posteriores), mesmo assim a ação seria improcedente nessa parte (referente à suposta omissão legislativa). Administração Municipal que possui 1.595 cargos no total, sendo 1.578 de carreira e apenas 17 de livre nomeação. Estrutura que não se revela desarrazoada ou imoral, nem se afasta do princípio da proporcionalidade. Pedido improcedente nesse tópico.

2. Ação direta de inconstitucionalidade (por ação). 2.1. Atribuições da Secretaria de Assuntos Jurídicos e do Secretário de Assuntos Jurídicos. Parcela das funções que se confunde com atividades tipicamente atribuídas aos órgãos de advocacia pública, de cunho técnico e permanente. Inadmissibilidade, especialmente se considerado que o Secretário de Assuntos Jurídicos ocupa cargo político, consoante previsão expressa do diploma municipal. Infringência do artigo 111 e 144, da CE. Preservação, entretanto, dos dispositivos que estabelecem atribuições ligadas à coordenação e ao planejamento da atuação política do Poder Executivo local. Invalidação dos incisos II, III, VI, VII, VIII, X e XI, do artigo 23 e dos incisos I, II, III e VI, IX, X, XIII e XIV, do item 10 referente ao Anexo III, da Lei Complementar 276/17, de Araçoiaba da Serra. Recente precedente análogo deste OE.

2.2. Cargo em comissão. Assessor. Inconstitucionalidade. Infringência aos artigos 111, 115, II e V, e 144, da CE. Atribuições técnicas, burocráticas e operacionais. Evidente desrespeito à regra constitucional do concurso público. Afronta às balizas hermenêuticas fixadas pelo STF em sede de repercussão geral. Tema 1.010.

2.3. Funções gratificadas, sempre exercidas por servidores ocupantes de cargos efetivos. Constitucionalidade. "Gerente da Divisão de Recursos Humanos", "Gerente da Divisão de Licitações", "Gerente da Divisão de Compras", "Gerente da Divisão de Receitas", "Gerente da Divisão de Planejamento Orçamentário", "Gerente da Divisão de Serviços Públicos", "Gerente da Divisão de Frotas e Veículos", "Gerente da Divisão de Vigilância Sanitária", "Gerente da Divisão de Vigilância Epidemiológica e de Controle de Zoonoses e Vetores", "Gerente de Divisão de Formação Cultural", "Gerente da Divisão de Proteção Social Básica", "Gerente da Divisão de Proteção Social Especial", "Gerente da Divisão de Vigilância e de Benefício Socioassistencial" e "Gerente da Divisão de Esportes", constantes do Anexo III, da Lei Complementar 276 de 22 de dezembro de 2017, de Araçoiaba da Serra. Funções de confiança cujas atribuições, descritas de modo exaustivo e detalhado, retratam o exercício de atividades de chefia subalterna, ligadas à coordenação de departamentos e à manutenção dos índices de qualidade e eficiência do serviço público em si, bem como dos demais servidores públicos. Evidente acréscimo de atribuições. Observância quanto à necessária correlação entre as atividades previstas para os servidores públicos e suas respectivas searas de atuação. Exigência constitucional do art. 115, V, devidamente respeitada. Funções gratificadas mantidas.

3. Pedidos parcialmente procedentes, com modulação de 120 dias, e ressalva quanto à irrepetibilidade das verbas recebidas pelos ocupantes do cargo comissionado de "Assessor".